Tribunal: TJMT
Processo: 1007038-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007038-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA - CPF: 138.682.501-82 (AGRAVANTE), ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO PENNA - CPF: 483.292.231-91 (AGRAVANTE), PAULO LUCAS DE ALMEIDA PENNA - CPF: 267.447.591-91 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO AMARAL DE CASTRO PINTO - CPF: 787.055.687-49 (AGRAVANTE), CARLA APARECIDA DA COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO - CPF: 353.930.411-87 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO AMARAL DE CASTRO PINTO - CPF: 718.370.197-20 (AGRAVANTE), MARICELMA MESQUITA DE CASTRO PINTO - CPF: 460.929.431-15 (AGRAVANTE), FLAVIA THEREZINHA AMARAL DE CASTRO PINTO - CPF: 738.172.441-34 (AGRAVANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), ROBERTO FLAVIO ABBOTT DE CASTRO PINTO - CPF: 008.331.181-53 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES AMARAL DE CASTRO PINTO - CPF: 467.617.567-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SADI ZANCANARO - CPF: 153.625.589-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FLAVIO ABBOTT DE CASTRO PINTO - CPF: 008.331.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES AMARAL DE CASTRO PINTO - CPF: 467.617.567-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROBERTO FLAVIO ABBOTT DE CASTRO PINTO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES AMARAL DE CASTRO PINTO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007038-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA e outros

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ROBERTO FLAVIO ABBOTT DE CASTRO PINTO e ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES AMARAL DE CASTRO PINTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE OFÍCIO DA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA – ARTIGO 623 DO CPC/15 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO.

Se a remoção da herdeira da função de inventariante, por não dar regular andamento no feito, não foi precedida de prévia intimação para defesa na forma do artigo 623 do CPC/15, impõe-se a nulidade da decisão por manifesta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV da CF) bem como da não surpresa (art. 10 do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA, ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO PENNA, PAULO LUCAS DE ALMEIDA PENNA, JOSE ROBERTO AMARAL DE CASTRO PINTO, CARLA APARECIDA DA COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO, MARCO ANTONIO AMARAL DE CASTRO PINTO, MARICELMA MESQUITA DE CASTRO PINTO e FLAVIA THEREZINHA AMARAL DE CASTRO PINTO
nos autos da
Ação de Inventário
ajuizada em decorrência do falecimento de
ROBERTO FLAVIO ABBOTT DE CASTRO PINTO e MARIA DE LOURDES AMARAL DE CASTRO PINTO
contra a decisão que, dentre outras providências, destituiu a Sra INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA do cargo de inventariante e nomeou para o exercício de tal
múnus
a Real Brasil, localizada na Av. Rubens de Mendonça, 1856 – Sala 1403, Bosque da Saúde, CEP 78050-000.

Sustentam os agravantes que não houve nenhum despacho ou decisão intimando a inventariante para dar prosseguimento no feito sob pena de remoção, bem como que a nomeação de inventariante judicial somente é cabível quando existir animosidade entre os herdeiros que possa envolver litígio quanto à partilha, situação não existente nos autos.

Asseveram que a inventariante distribuiu as ações competentes buscando o recebimento de créditos pendentes de pagamento pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, com o objetivo de quitar as dívidas do espólio, bem como contratou advogado para defender a empresa nas ações trabalhistas, tomando todas as medidas necessárias para baixar as penhoras vinculadas ao inventário, não podendo ser destituída por inércia.

No mais, alega que a nomeação de um inventariante judicial oneraria demasiadamente o espólio prejudicando o interesse dos credores e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 124921189).

O Ministério Público, em parecer da lavra do Roosevelt Pereira Cursine, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a decisão que, dentre outras providências, destituiu a Sra INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA do cargo de inventariante e nomeou para o exercício de tal múnus a Real Brasil, localizada na Av. Rubens de Mendonça, 1856 – Sala 1403, Bosque da Saúde, CEP 78050-000.

Pois bem
.

Sobre o tema, dispõe o artigo 622 do CPC/15:

“
Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio
.”

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas
.”

Denota-se acima que a remoção do inventariante possui caráter punitivo, pode ocorrer de ofício ou a requerimento e deve ser aplicada nas situações em que o administrador, de forma desidiosa, deixar de diligenciar para o correto e célere andamento do inventário, devendo ser precedido de contraditório e da ampla defesa, ainda que determinado de ofício.

No caso dos autos, a inventariante foi intimada para se manifestar nos autos no prazo de 10 (dez) dias (ID 44223211 da ação de origem) e, diante do decurso do prazo
in albis
(ID 50427076 dos autos originários), houve a sua remoção com nomeação de inventariante judicial.

Observa-se, portanto, que não foi procedida a intimação da herdeira
INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA
antes de destituí-la da função de inventariante, em manifesta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV da CF) bem como da não surpresa (art. 10 do CPC/15).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DA INVENTARIANTE - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE JUDICIAL - ART. 623 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - DECISÃO ANULADA.
1- Conforme dicção do art. 623 do CPC/2015, a destituição do inventariante encontra-se condicionada à intimação deste para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa e produzir provas. 2- A remoção de ofício do inventariante, sem oitiva prévia deste, configura violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nula a decisão proferida ao arrepio do devido processo legal
. 3- Decisão anulada
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.15.003013-1/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2020, publicação da súmula em 14/10/2020) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE OUTRA HERDEIRA COMO INVENTARIANTE. INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE NO ÂMBITO DO INCIDENTE DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA NORMA INSERTA NO ART. 623, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual.

2. Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo esta determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado incidente de remoção, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623, do CPC/2015.

3. Antes de efetivada a remoção, deve o inventariante ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa e produzir provas, o que não ocorreu, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0216.18.008138-4/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019) g.n.

Destarte, se a remoção da herdeira da função de inventariante, por não dar regular andamento no feito, não foi precedida de prévia intimação para defesa na forma do artigo 623 do CPC/15, impõe-se a nulidade da decisão.

Ademais, verifica-se dos autos que há diversas penhoras no rosto da ação de inventário, a maioria delas provenientes de créditos trabalhistas, de modo que a nomeação de inventariante judicial oneraria ainda mais o espólio, comprometendo o pagamento dos credores.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a decisão monocrática, mantendo, por ora, a herdeira
INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA na função de inventariante.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022